Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733768-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702241-64.2019.8.07.0002, indeferiu o pedido para determinar ao executado a instalação de arame liso nos limites das propriedades, fixou a diferença entre os imóveis rurais da meação como sendo R$ 51.236,47 (cinquenta e um mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), bem como entendeu pela necessidade de esclarecimento quanto ao imóvel da Vicente Pires e sobre a inclusão de valores desconhecidos na planilha. Indica que pretende permanecer na posse do imóvel Chácara 8, Gleba 01, reserva J, PICAJ, Brazlândia, mas que o agravado deve ser obrigado à recolocação da cerca na divisa dos lotes, e não dentro do imóvel da agravante, como consta atualmente. Quanto ao valor da diferença na partilha dos imóveis, entende que o valor estabelecido na decisão agravada ocasionaria benefício ao agravado superior ao direito garantido pela meação, causando-lhe prejuízo. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ausentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 40048917): Primeiramente, INDEFIRO o processamento do pedido de intimação do executado para colocar cerca de arame liso no local devido, uma vez que tal obrigação não consta do título executivo judicial. Em relação aos demais pedidos: I – Depreende-se da leitura da petição retro que o imóvel localizado na Chácara 9, Gleba 01, Reserva J, PICAJ, área rural Brazlândia/DF, está na posse do executado, enquanto o imóvel localizado na Chácara 08, Gleba 01, reserva J, PICAJ, área rural de Brazlândia/DF, está na posse da exequente. Aparentemente, pretende a exequente permanecer na posse do citado imóvel, pugnando, portanto, pelo pagamento da diferença. Ocorre que a diferença a ser paga deve ser calculada a partir da meação e não do valor integral, o que ocasionaria diferença de R$ 51.236,475 e não R$ 102.472,95. Além disso, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária quanto à diferença, porquanto se trata de negociação entre as partes de compra e venda da meação e não de mora propriamente dita. II – Em relação ao imóvel localizado na o lote de terras urbanas n. 4-A, situado na Chácara 83 da Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, pugnou a exequente pelo pagamento em seu favor de 50% do valor do bem. Ocorre que a sentença de ID 127753217 dá conta que o executado deixou o imóvel em 20/04/2022. Assim, deverá esclarecer se pretende permanecer na posse do bem, caso em que deverá ressarcir o executado em 50%, ou se pretende a venda do bem e divisão do valor daí obtido. III – Deverá ainda esclarecer a exequente o valor incluído na planilha de cálculo, no montante de R$ 29.914,01, pois não há menção a tal quantia. Caso seja referente à condenação ao pagamento de aluguéis, ressalto que restou estabelecido o montante de R$ 59.828,02 em sede de liquidação de sentença. Prazo: 15 (quinze) dias. 1. CERCA DIVISÓRIA Pretende a agravante a determinação ao agravado de realocação da cerca divisória nos limites dos lotes, ao argumento de que foram colocadas dentro do imóvel da agravante. Sem razão. Muito embora a cerca divisória entre imóveis tenha que obedecer aos limites territoriais de cada propriedade, a questão dos autos envolve imóveis vizinhos e que estão em condomínio pendente de partilha. Assim, apesar de a agravante pretender ficar na posse de um dos imóveis vizinhos, em razão do citado condomínio, eventual pedido de Divisão ou Demarcação de Terras deve ser requerido em ação autônoma, nos termos do artigo 569, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados; II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões. Outrossim, conforme destacado pela decisão agravada, não há na sentença exequenda nenhuma disposição quanto à demarcação de tais imóveis rurais, impossibilitando a análise da matéria estranha ao feito. Assim, correta a decisão que indeferiu o processamento do pedido de colocação de arame no local devido. 2. DIFERENÇA NA MEAÇÃO Entende a agravante que a diferença entre o valor dos imóveis rurais tem que lhe ser repassada integralmente. Melhor razão não lhe assiste. Como já apontado, a agravante pretende ficar na posse de um dos imóveis rurais que foi avaliado em R$ 1.992.922,20 (um milhão novecentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos), permitindo que o agravado permaneça com o imóvel vizinho, que foi avaliado em R$ 2.095.395,15 (dois milhões noventa e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Note-se que, somados os valores dos imóveis rurais, eles valem R$ 4.088.317,35 (quatro milhões, oitenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), o que indicaria que, acaso alienados, cada parte receberia R$ 2.044.158,68 (dois milhões, quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Isso porque a dissolução do condomínio existente sobre os bens do ex-casal deve seguir a meação fixada na sentença de reconhecimento e extinção de união estável no 0700856-18.2018.8.07.0002, ou seja, 50% do patrimônio para cada um. Nesse ponto, tendo em vista que a agravante pretende ficar com o imóvel de menor valor, a diferença entre eles deve ser igualmente dividida, de forma a equilibrar a meação. Assim, se a agravante pretende ficar com o imóvel de menor valor, R$ 1.992.922,20, necessário o repasse pelo agravado de apenas R$ 51.236,47 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), como indicado pela decisão agravada, permitindo, com isso, que o seu quinhão alcance a metade do valor dos dois imóveis, que equivale a R$ 2.044.158,68. Cumpre destacar que tais cálculos referem-se apenas aos dois imóveis rurais, e que, acaso envolva a meação do imóvel em Vicente Pires ou alugueres devidos, tal valor sofrerá as variações devidas. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 18:56:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador